Tribunal: TJES
Processo: 5000583-03.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000583-03.2020.8.08.0000.

AGVTE(S):

MARIA RENI VIANA.

AGVDO(S):

MOTOSHOW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA E OUTRO.

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE PRECARIEDADE ECONÔMICA. AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na situação em tela, num juízo de cognição sumária, verifica-se que a situação financeira do Agravante não guarda relação com a sua declaração de hipossuficiência econômica, pois, em que pese a parte Agravante tenha colacionado aos autos de origem a sua declaração do imposto de renda (Id. n. 425018), onde consta a manutenção de bens e direitos no patamar de R$ 138.495,78 (cento e trinta e oito mil quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos), observa-se que a mesma se refere ao ano-calendário de 2018, não refletindo a sua condição financeira atual.

2.
Intimada a referida parte para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, através da juntada de documentos que demonstrassem as receitas e despesas fixas atuais, a mesma apenas trouxe, nos Ids. 462009 e 462010, a informação, respectivamente, de que teria recebido a restituição do Imposto de Renda declarado no ano de 2019 e que, no ano de 2020, não teria apresentado declaração, elementos estes que, por si só, não são capazes de revelar a hipossuficiência econômica alegada, tendo a parte deixado de colacionar aos autos os demonstrativos de receitas e despesas fixas atuais.

3.
Registra-se que o pleito para que o referido benefício almejado seja concedido com base no art. 11 da Constituição Estadual não se sustenta de forma isolada, devendo restar preenchidos, também, os requisitos do art. 98 do CPC, os quais exigem que a parte seja hipossuficiente economicamente para fazer jus à gratuidade da justiça.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

5.
Face ao desprovimento do agravo de instrumento, deverá a Agravante recolher o preparo e as demais despesas processuais incidentes sobre o presente recurso, sob pena de inscrição em dívida ativa.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5000583-03.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000583-03.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA RENI VIANA
AGRAVADO: MOTOSHOW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000583-03.2020.8.08.0000.

AGVTE(S): MARIA RENI VIANA.

AGVDO(S): MOTOSHOW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA E OUTRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por MARIA RENI VIANA, no intuito de modificar a decisão constante no Id n. 425018 (pg. 15), proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Restituição de Crédito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de MOTOSHOW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA E OUTRO, a qual indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à Agravante.

Em seu arrazoado (Id n. 425015), a Recorrente sustenta que deve lhe ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, argumentando que a decisão vergastada deve ser reformada, porquanto não possui condições financeiras para arcar com os custos do processo, acrescentando que os documentos acostados aos autos confirmam o seu estado de hipossuficiência.

No Id. 468755 restou indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Os Agravados não integralizaram a relação jurídica processual nos autos de origem, motivo pelo qual resta dispensada a intimação dos mesmos para apresentarem contrarrazões ao recurso.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de julho de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000583-03.2020.8.08.0000.

AGVTE(S): MARIA RENI VIANA.

AGVDO(S): MOTOSHOW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA E OUTRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA RENI VIANA, no intuito de modificar a decisão constante no Id n. 425018 (pg. 15), proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Restituição de Crédito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de MOTOSHOW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA E OUTRO, a qual indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à Agravante.

Em seu arrazoado (Id n. 425015), a Recorrente sustenta que deve lhe ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, argumentando que a decisão vergastada deve ser reformada, porquanto não possui condições financeiras para arcar com os custos do processo, acrescentando que os documentos acostados aos autos confirmam o seu estado de hipossuficiência.

Inicialmente, acerca da possibilidade de apreciação do recurso, sem o devido preparo prévio, os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (
in
Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015: São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 480) esclarecem que:
“tratando-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, ‘ipsu facto’ o preparo não se apresenta como requisito de admissibilidade desse recurso, porquanto a questão central do recurso é a necessidade do requerente em obter assistência judiciária. Seria inadmissível exigir-se do recorrente que efetuasse o preparo, quando justamente está discutindo que não pode pagar as despesas do processo, nas quais se inclui o preparo do recurso. [...] Este entendimento, que já era por nós defendido nas edições anteriores dos comentários ao CPC/1973, foi expressamente acolhido pelo atual CPC”.

Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Conforme destaca a orientação jurisprudencial uníssona desta Corte, e também do c. STJ, “
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade
” (STJ; REsp nº

1.115.300/PR; 1ª Turma; Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES), o que vai ao encontro do disposto no art. 99, §3º do novo CPC, podendo ser elidida tal presunção sempre que houver prova em sentido contrário, nos termos do §2º do mesmo dispositivo.

Na situação em tela, num juízo de cognição sumária, verifico que a situação financeira do Agravante não guarda relação com a sua declaração de hipossuficiência econômica, pois, em que pese a parte Agravante tenha colacionado aos autos de origem a sua declaração do imposto de renda (Id. n. 425018), onde consta a manutenção de bens e direitos no patamar de R$ 138.495,78 (cento e trinta e oito mil quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos), observa-se que a mesma se refere ao ano-calendário de 2018, não refletindo a sua condição financeira atual, servindo, todavia, como elemento para afastar a presunção relativa de precariedade econômica advinda da declaração apresentada.

Assim, intimada a referida parte para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, através da juntada de documentos que demonstrassem as receitas e despesas fixas atuais, a mesma apenas trouxe, nos Ids. 462009 e 462010, a informação, respectivamente, de que teria recebido a restituição do Imposto de Renda declarado no ano de 2019 e que, no ano de 2020, não teria apresentado declaração, elementos estes que, por si só, não são capazes de revelar a hipossuficiência econômica alegada.

Em situações como a ora verificada, este Sodalício tem entendido que a parte que não demonstra os elementos capazes de demonstrar a alegada precariedade econômica não faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade, senão, vejamos:

49769416 - APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. INÉRCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Existindo nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício pode o Julgador indeferir o benefício, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil. 2 - O Apelante não trouxe elementos capazes de demonstrar sua hipossuficiência, mesmo depois de intimado para trazer aos autos documentos comprobatórios
. 3 - Recurso desprovido. (TJES; Apl 0002873-77.2016.8.08.0045; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 18/02/2019; DJES 28/02/2019)

Registro que o pleito para que o referido benefício almejado seja concedido com base no art. 11 da Constituição Estadual não se sustenta de forma isolada, devendo restar preenchidos, também, os requisitos do art. 98 do CPC, os quais exigem que a parte seja hipossuficiente economicamente para fazer jus à gratuidade da justiça.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÍTIDO PROPÓSITO INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SIMPLES AFIRMAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. PATROCÍNIO DE ADVOGADO PARTICULAR. CONJUNTO. PROBATÓRIO. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INTERPRETAÇÃO À LUZ DA LEI Nº 1.060/50 1. Os Embargos de Declaração opostos em face de decisão proferida pelo relator com pretensão infringente podem ser recebidos e julgados como Agravo Interno com fundamento na fungibilidade recursal. Precedentes do STJ. 2. A simples afirmação da parte de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente, em regra, para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Precedentes do STJ. 3. A presunção de pobreza advinda dessa simples afirmação é relativa, isto é, caso o magistrado observe elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte, pode e deve indeferir o pedido manejado. Precedentes do STJ. 4. O simples fato de a parte ser patrocinada por advogado particular não pode ser utilizado para indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita, mas nada impede que tal patrocínio seja analisado no conjunto probatório dos autos. 5. O art. 11, IV, da Constituição Estadual, que assegura ao consumidor a assistência judiciária gratuita independente da sua situação financeira, deve ser interpretado à luz da Lei nº 1.060/50, de modo que não pode ser invocado isoladamente para que o benefício pretendido seja deferido. Precedentes do TJES. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 24139012868, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2013, Data da Publicação no Diário: 19/11/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - LEI Nº 1.060/50 E O ART. 11, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PRESUNÇÃO RELATIVA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA - DECISÃO MANTIDA - MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - Não evidenciada nos autos hipótese de hipossuficiência econômica, correta a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente, já que as previsões insertas na Lei nº 1.060/50 e no art. 11, IV, da Constituição Estadual geram presunções relativas de hipossuficiência econômica em favor do consumidor e que pode ser ilidida mediante prova em contrário. 2 - Sendo manifestamente improcedente o agravo de instrumento, dele se conhece, mas para negar-lhe provimento. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35139003947, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2013, Data da Publicação no Diário: 06/11/2013)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RELATIVA. CONSUMIDOR. FUNDADOS ELEMENTOS. 1. A presunção de pobreza, advinda da simples declaração de hipossuficiência, é relativa. Caso o magistrado observe elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte pode e deve indeferir o pedido manejado. 2. Quando a Constituição do Estado do Espírito Santo, em seu art. 11, IV, enuncia que o consumidor tem direito ao benefício da assistência judiciária independentemente de sua situação financeira, está apenas enunciando uma presunção relativa de hipossuficiência do consumidor, que admite prova em contrário. (TJES, Classe: Agravo AI, 35129001042, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 03/09/2012, Data da Publicação no Diário: 19/09/2012).

Nesse contexto, considero hígida a decisão vergastada, posto que as alegações da Recorrente não se coadunam com os documentos por ela juntados, restando afastada, conforme exposto, a presunção que gravita em torno da hipossuficiência econômica declarada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão vergastada
.

Face ao desprovimento do agravo de instrumento, deverá a Agravante recolher o preparo e as demais despesas processuais incidentes sobre o presente recurso, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Nesse sentido:

87590064 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Presunção relativa. Demonstrativo de pagamento da autora que comprova uma renda mensal líquida superior a 03 (três) salários mínimos.
Gratuidade incabível. Decisão mantida.
Recolhimento das custas e do preparo devido
. Recurso não provido, com determinação. (TJSP; AI 2138101-90.2017.8.26.0000; Ac. 10755876; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Walter Barone; Julg. 31/08/2017; DJESP 18/09/2017; Pág. 2924)

49663224 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. DESNECESSIDADE.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO
. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES AO RECOLHIMENTO DOS PREPAROS RECURSAIS. [...] lV. Recurso conhecido e improvido.
Condenação do Recorrente ao recolhimento dos preparos recursais
. (TJES; AgR-AP 0035450-79.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 09/09/2014; DJES 17/09/2014)

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000583-03.2020.8.08.0000.

AGVTE(S):

MARIA RENI VIANA.

AGVDO(S):

MOTOSHOW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA E OUTRO.

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE PRECARIEDADE ECONÔMICA. AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na situação em tela, num juízo de cognição sumária, verifica-se que a situação financeira do Agravante não guarda relação com a sua declaração de hipossuficiência econômica, pois, em que pese a parte Agravante tenha colacionado aos autos de origem a sua declaração do imposto de renda (Id. n. 425018), onde consta a manutenção de bens e direitos no patamar de R$ 138.495,78 (cento e trinta e oito mil quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos), observa-se que a mesma se refere ao ano-calendário de 2018, não refletindo a sua condição financeira atual.

2.
Intimada a referida parte para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, através da juntada de documentos que demonstrassem as receitas e despesas fixas atuais, a mesma apenas trouxe, nos Ids. 462009 e 462010, a informação, respectivamente, de que teria recebido a restituição do Imposto de Renda declarado no ano de 2019 e que, no ano de 2020, não teria apresentado declaração, elementos estes que, por si só, não são capazes de revelar a hipossuficiência econômica alegada, tendo a parte deixado de colacionar aos autos os demonstrativos de receitas e despesas fixas atuais.

3.
Registra-se que o pleito para que o referido benefício almejado seja concedido com base no art. 11 da Constituição Estadual não se sustenta de forma isolada, devendo restar preenchidos, também, os requisitos do art. 98 do CPC, os quais exigem que a parte seja hipossuficiente economicamente para fazer jus à gratuidade da justiça.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

5.
Face ao desprovimento do agravo de instrumento, deverá a Agravante recolher o preparo e as demais despesas processuais incidentes sobre o presente recurso, sob pena de inscrição em dívida ativa.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5000583-03.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, 03 de agosto de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.